Tribunal: CARF
Processo: 16095.000410/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000410/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.046 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
JOSE ANGEL PEDREIRA GANDARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/09/2006
PRECLUSÃO. PROVAS APRESENTADAS SOMENTE EM RECURSO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações do
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento.
MÃO-DE-OBRA UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL. LEGALIDADE
DO LANÇAMENTO.
A lavratura da NFLD pela fiscalização notificante observou integralmente os
ditames legais e procedimentais, atendendo aos requisitos previstos em
Instrução Normativa, sendo, pois, realizada com a estrita observância das
determinações legais vigentes, preenchendo os requisitos necessários e
suficientes para prosperar, em face do descumprimento de obrigação por parte
do contribuinte.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000410/2007-63
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000410/2007-63

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
16095.000410/2007-63, em face do acórdão no 17-29.021, julgado pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SPii), em sessão realizada em
02 de dezembro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DOS FATOS
Trata-se de crédito (DEBCAD n° 37.033.654-2, de 28/11/2006) lançado contra José
Angel Pedreira Gandara, referente à mão-de-obra utilizada na construção civil, que, de
acordo com o Relatório Fiscal de fls. 20 a 21 dos autos, assim como demais indicações
de folhas neste relatório e voto, teve por finalidade apurar e constituir as contribuições
destinadas à Seguridade Social (parte dos empregados, patronal, inclusive aquela
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT) e a
Terceiros, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados que lhe prestaram
serviços na obra de matrícula CM n° 37.840.06125/68, apurada pelo critério da aferição
indireta, sendo utilizada a Tabela do Custo Unitário Básico (CUB) elaborada pelo
Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de São Paulo - SINDUSCON. O
valor lançado é de R$ 128.003,07, consolidado em 28/11/2006.
Por sugestão deste Relator os autos foram baixados em diligência (fls. 124/125) em
28/02/2008, nos seguintes termos:
A DRP pesquisou junto à Prefeitura Municipal de Guarulhos na Seção de Alvarás de
Edificações de Obras de Construção Civil, Autos de Conclusão e Fichas de Cadastro
Imobiliário, solicitando aos contribuintes o comparecimento para regularização.
O motivo determinante para adoção do procedimento de aferição indireta empreendido
residiu na ocorrência do fato de não ter o contribuinte comparecido à Instituição para
regularizar ou comprovar a regularidade da obra, apresentando a Certidão Negativa
de Débito, apesar de intimado a tanto.
O contribuinte protocolou defesa em 22/12/2006 contra a Notificação recebida no dia
09/12/2006 (alegações de fls. 27/28 e anexos de fls. 29/85).
Entre os anexos consta o Laudo Pericial e de Constatações, com 35 fotos do prédio e
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica — ART do Engenheiro Perito.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000410/2007-63

Contesta a área lançada pelo INSS, informando que a área regularizada pela
Prefeitura de Guarulhos é maior do que aquela constante do Aviso de Regularização da
Obra — ARO e contesta o enquadramento do uso da obra, sem que fosse considerada a
redução da metragem, disposta no art. 449 da IN MPS/SRP n°03/2005.
Requer que seja cancelado o ARO emitido em razão de erro de área, que seja o uso
enquadrado como MISTO na tabela COMERCIAL salas e lojas, por predominância de
que trata o §1° do Art. 436 da referida IN, e que sejam aplicados os redutores
anteriormente mencionados.
O Serviço de Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária em
Guarulhos decidiu baixar os autos em diligência fls. 89) para que o AFRFB notificante
se pronunciasse sobre a impugnação.
No despacho de fls. 93 em atendimento a determinação acima, a AFRFB promoveu a
alteração do ARO, atendendo, parcialmente o pleito do defendente, emitindo novos
AROs, encaminhando-os, conforme o Aviso de Recebimento de fls. 98.
Inconformado em não ver atendido o seu pedido, o defendente protocolou o aditamento
à sua defesa, juntado às fls 105/122.
Contesta o entendimento da fiscalização quanto à utilização do pavimento térreo,
originalmente destinado à garagem, em que foram instaladas divisórias removíveis pelo
inquilino.
Contesta o entendimento da fiscalização com relação aos abrigos removíveis no
estacionamento, reportando-se à perícia elaborada pelo. Engenheiro, ao teor da
diligência fiscal e a IN MPS/SRP n° 03/2005 para sustentar a sua alegação de não ser
a área coberta considerada edificação, juntando 3 fotos da estrutura removível (DOC.
02 a 04).
Deve, portanto, a fiscalização pronunciar-se sobre os argumentos e elementos trazidos
no aditamento à defesa, em razão das dúvidas suscitadas, bem como indicar a origem
da metragem considerada no ARO 11 de fls.92, de 460,00 m2, indicada na Informação
Fiscal de fls. 93, item 2.2.
Caso se confirme a procedência da alegação do defendente ou mesmo inconsistência na
área adotada, deverá a fiscalização emitir correspondentes AROs, indicando,
detalhadamente, as alterações propostas.
Em atendimento à diligência requisitada a fiscalização manifestou-se (fls. 154/155) pela
manutenção do lançamento, que para maior clareza segue transcrita.
1. Atendendo solicitação de fls.125 da DRJ/SPO II, manifestamo-nos acerca dos
argumentos e elementos trazidos ao aditamento à defesa (fls.107/110).
2. A empresa não conformada com o enquadramento efetuado pela fiscalização com
relação a garagem (pavimento térreo) e abrigos removíveis (estacionamento), alega em
síntese:
- Que o inquilino ao invés de usar o espaço como garagem, colocou divisórias
removíveis e a utilizou como depósito e afins.
- Juntou ainda, às fls. 126 declaração do inquilino "ADPD-Associação pelos Direitos
da Pessoa Deficiente" para corroborar com esta afirmação.
- Com referência aos abrigos, destinada a estacionamento de automóveis, diz tratar-se
de abrigos removíveis e, portanto não faz parte da área construída consoante fl 16).
Alega, ainda, que o mesmo não fez parte da área construída constante da planta
simplificada aprovada (Fls. 16).
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000410/2007-63

- Por último solicita revisão dos lançamentos efetuados para aplicar redutores na
garagem (609,16m2 - pavimento térreo) e exclusão da -área relativa a abrigo
removível (estacionamento).
Manifestação Fiscal:
3. O pavimento térreo inicialmente projetado como garagem foi transformado em salão
comercial, e não possui somente depósitos e afins, como alega o contribuinte.
Conforme declaração de fls. 126 da entidade que ocupa o imóvel, a área é utilizada
como salas de aula para crianças com necessidades especiais e outras utilizadas como
consultórios médicos. A fiscalização enquadrou em salão comercial (andares livres)
considerando-se a destinação dada.
4. Quanto ao estacionamento, feita com coberturas removíveis, denunciado na planta
(fls. 55) e fotos (17s. 61, 117/119), entende a fiscalização que uma vez comprovada a
sua existência, apresentados pelo próprio contribuinte, deve-se efetuar a cobrança. A
legislação Municipal não interfere para alteração do lançamento, vez que, o
lançamento previdenciário visa cobrar as contribuições relativas à mão de obra
utilizada na execução da obra/serviço.
Ainda, com relação aos serviços executados na montagem e colocação das estruturas e
coberturas foram juntados declaração, notas fiscais guias genéricas e GFIPs
recolhidas da empresa GILDO CONSTRUTORA LTDA , entretanto, os mesmos não
foram considerados para abatimento do valor devido, uma vez que as GFIPs não são
específicas para o tomador.
5. Com relação à metragem de 460,00m2 indicados na Informação Fiscal de fls. 93,
item 2.2, informamos tratar-se de área de estacionamento, que foi calculada com base
na planta apresentada pelo contribuinte (fls. 55) obedecendo escala indicada no
mesmo.
35 m x 5in = 175 m2
6 ni x 5ni = 30m2
18m x 5= 90 mk--
33 mx 5m= 165 m2
TOTAL: 460 m2
6. Manifestamo-nos pela manutenção dos enquadramentos efetuados conforme AROS I
e II (fls. 91 e 92), bem como ratificamos manifestação fiscal de fls.93/94.
Aro 1- área construída Área para cálculo Pavimento Térreo= 609,16 m2 Pavimento
Térreo= 609,16 m2.
1 o. pavimento = 528,36.m 1°. pavimento = 528,3 m2.
Varanda = 47,77m2 varanda= 23,89 m2(redução 50%)
Área Total construída = 1.185,29 m2. Área para cálculo: 1.161,41 m2 Aro
2°. Pavimento = 574,82 m2 2°. Pavimento= 574,82 m2 Estacionamento =460,00 m2
Estacionamento=230,00m2(redução 50%)
Área total construída= 1034,82m2 Área para cálculo: 804,82 m2
O AFRFB notificante encaminhou cópia da informação fiscal acima transcrita para o
contribuinte, conforme o AR de fls. 153 verso.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000410/2007-63

DA IMPUGNAÇÃO E ADITAMENTO
Nos quesitos formulados para a fiscalização acerca da impugnação os argumentos
expendidos pelo defendente foram resumidos, assim como na própria informação fiscal
e constam das respectivas transcrições no tópico precedente "Dos FATOS".
DAS DILIGÊNCIAS
Na Primeira Diligência efetuada em 20/03/2007 (fls. 93/94) a fiscalização propôs que
fosse o débito retificado, com a emissão dos AROS I e II, atendendo parcialmente a
pretensão do defendente.
Ao manifestar-se pela manutenção do lançamento por ocasião do cumprimento da
Segunda Diligência (fls. 157/158) em 07/07/2008 a fiscalização rebateu integralmente
os argumentos expendidos pelo defendente, não deixando de analisar nenhuma questão
suscitada.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 326/332, bem
como juntou documentos às fls. 354/378, 384/390, reiterando as alegações expostas em
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conhecimento dos documentos.
Entendo que os documentos juntados em anexo ao recurso voluntário não podem
ser recebidos, por preclusão. A prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, por força do art. 16, inciso III, do Decreto 70.235.
Ocorre que o contribuinte possuiu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da
impugnação que deve ser acompanhada das provas que julgar de direito, conforme o disposto no
art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72 que determina:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000410/2007-63

discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em
impugnação.
Considera-se, portanto, preclusa a juntada de novos documentos pelo contribuinte
em anexo recurso voluntário.
Mérito.
Cumpre observar que a lavratura da NFLD pela fiscalização notificante observou
integralmente os ditames legais e procedimentais, atendendo aos requisitos previstos em
Instrução Normativa, sendo, pois, realizada com a estrita observância das determinações legais
vigentes, preenchendo os requisitos necessários e suficientes para prosperar, em face do
descumprimento de obrigação por parte do contribuinte. Por todo o conjunto de considerações
expostas, fica afastada qualquer ilegalidade na presente Notificação Fiscal, rejeitando-se a
preliminar suscitada.
As alegações do recorrente não prosperam. Diferentemente do que alega, restou
demonstrado nos autos que o pavimento térreo foi adaptado para salão comercial e não possui
somente depósitos e afins, mas sim c sala de aula e consultório médico conforme declara o
locatário (fl.126), tal como fez constar o AFRFB Notificante na diligência transcrita.
Por ocasião da elaboração da retificação do débito proposto pela fiscalização na
sua primeira diligência, em 20/03/2007 (fl. 93/94) foram analisados os documentos apresentados
na defesa, o Laudo Técnico com ART (fl. 48) e a Planta (fl.55), em que o contribuinte solicita o
reenquadramento da construção. Propôs o AFRFB Notificante a retificação do débito, como
segue abaixo transcrito:
“Da Manifestação Fiscal:
Analisando laudo técnico e planta apresentada:
A área de 609,16 m2 (pavimento térreo) e 576,13 m2(1°. Pavimento) poderão ser
considerados "comerciais andares livres", por preponderância de área (as divisórias não
interferem na classificação) e a área de 47,77 tn2 que se refere a varanda com redução
de 50% conforme IN 03 de 14/07/05, art.449.
Pavimento térreo: 609,16 m2 1°. Pavimento: 576,13 m2 (-) varanda: 47,77m2
Total de área para cálculo: 1.161,41 m2 (ARO I)
O Pavimento térreo originalmente projetado para garagem foi transformado em salão
comercial, tendo sido, portanto cobrado como tal.
A área de 574,82 m2 referente ao segundo pavimento e a área de 460,00m2 de área de
estacionamento com cobertura metálica (denunciada no laudo Uls.56), nas fotos anexas-
foto 1( fls.61)- e planta (I1s.55), poderão ser enquadrados no tipo 12- comerciais
andares livres, por preponderância, sendo o estacionamento, com redução de
50%.,conforme IN 03 de 14/07/05, art. 449.
• Área construída: 1.185,29m2 (AR01) 20. Pavimento: 574.82 m2
estacionamento:460,00 m2 ( 50% de redução)
Área p/ cálculo -acréscimo: 804,82 (ARO 11)”
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000410/2007-63

A DRJ de origem bem apreciou a matéria, razão pela qual transcrevo trecho do
voto abaixo, adotando como razões de decidir:
As fotografias anexadas ao Laudo (fls. 61/85) e as juntadas às fls 117/119 comprovam o
acerto da fiscalização no enquadramento da obra conforme adotado nos AROS I e II
(fl.91 e 92).
Notas Fiscais com GPS genérica e GFIP não especificados os tomadores não são
consideradas para abatimento do valor devido, conforme acertadamente decidiu a
fiscalização e manteve tal entendimento por ocasião da Segunda Diligência efetuada e
transcrita no tópico "Dos FATOS" A própria norma em que se fundamenta o defendente
e a transcreve (fls. 109) nos dá conta que a referida área (coberta) integra a área total,
não havendo qualquer contradição com o que dispõe a Legislação Municipal sobre o
Código de Edificações e Licenciamento Urbano do Município de Guarulhos, ao definir
área edificada e obra complementar. Mesmo que assim fosse, a Legislação Municipal
não se sobrepõe à legislação Federal.
O defendente requer que seja aplicado o redutor de área ao ARO I e a exclusão da área
ocupada pelo Abrigo - Cobertura. Os argumentos foram rebatidos pela fiscalização e
justificados pelos motivos expostos e transcritos, não havendo qualquer reparo que se
possa fazer sobre a acertada decisão.
No que tange ao dever da administração de promover a instrução dos atos praticados,
deve-se repetir que este foi obedecido e todos os elementos necessários a verificação
dos fatos estão presentes, conforme se pode constatar através do Relatório Fiscal e
demais documentos juntados pela fiscalização.
Desta forma, tendo a fiscalização constatado que o contribuinte descumpriu a obrigação
tributária principal, o presente crédito foi constituído com a estrita observância das
formalidades legais e regulamentares, o que lhe confere características de procedência
da notificação.
Conforme já referido, cabia à contribuinte apresentar provas que desconstituíssem
o lançamento, tendo em vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a
presunção de legitimidade.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, mantém-se o lançamento.
Ocorre que, no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.046 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000410/2007-63

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital